Tribunal: TJMT
Processo: 0022117-59.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0022117-59.2012.8.11.0041
RECORRENTE: BLUE - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME
RECORRIDO: LOJA DOS PRESENTES - EIRELI - EPP
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais (Id. 62875973), uma vez que não foi apresentado comprovante de pagamento, apenas a GRU.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a guia e comprovante de pagamento, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique e após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Não havendo manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV